Tribunal: TJES
Processo: 5003080-06.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003080-06.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: RAUAN NOBRE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de declarar a nulidade dos contratos temporários
e condenar o recorrente ao pagamento de indenização equivalente a FGTS
relativo
ao
período 27/12/2019 a 30/06/202
2.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao
sustentar
a ausência de nulidade dos contratos temporários,
porquanto cumpridas as exigências legais
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso interposto pelo requerido se encontra cabível, tempestivo e dispensado do preparo, nos termos do artigo 1.007, §2º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Com efeito,
em que pese os argumentos recursais, em especial de ausência de nulidade decorrente das renovações sucessivas,
importante destacar que o objeto principal da lide é a nulidade dos contratos administrativos (designação temporária), em decorrência de reiteradas renovações sucessivas, sem demonstração da excepcionalidade da contratação.

Com efeito, segundo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a nulidade destes contratos temporários
se dá

em razão da decretação de nulidade dos contratos, a parte teria direito ao recebimento de FGTS, não previsto nos contratos administrativos regulares (não nulos)
, ou seja,
garantido o percebimento de FGTS a partir de uma construção/tese jurídica desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal,
ao entender pelo desvio de finalidade da contratação, que geraria empobrecimento sem causa do contratado.

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário.
As renovações sucessivas ou o longo período de trabalho descaracterizam
o requisito constitucional da necessidade temporária, indispensável para a validade do vínculo.
Direito aos depósitos do FGTS.
4. Entendimento jurisprudencial alcançado no julgamento dos temas 191 e 916 do Plenário Virtual. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%. (ARE 1183449 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

Contudo, revela-se que o direito ao recebimento do crédito do FGTS constitui consequência (consectário lógico) da decretação de nulidade dos contratos reiterados, isto é, o direito ao crédito do FGTS está condicionado ao reconhecimento da nulidade que deve ser postulada em juízo pela, argumentando-se que o caso em questão se enquadraria nos termos da jurisprudência do STF, ou seja,
para que se discuta o direito a perceber o crédito de FGTS, deve ser declarada a nulidade da contratação por determinado período.

Destarte, embora o recorrente alegue
a existência de julgados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo no sentido de afastar a existência de nulidade decorrente das renovações sucessivas, os precedentes invocados são anteriores ao precedente vinculante estabelecido pela Suprema Corte,
o que impede
a
aplica
ção do entendimento superado da Corte Estadual no caso concreto.

No caso dos autos, nota-se das provas dos autos
que
os contratos temporários
datam de

27/12/2019 a 30/06/2022,
renovados de maneira
desarrazoada,
não respeitadas as diretrizes exigidas pela jurisprudência pátria,
o que culmina n
a nulidade dos contratos,
votando-se pela manutenção da sentença.

Ao final, registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de
custas e
honorários
sucumbenciais

fixados em
10
% (
dez
por cento)
sobre o valor d
a condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)